Tribunal: TJDFT
Processo: 0727138-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727138-80.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CREAÇÕES OPÇÃO LTDA RECORRIDO: SIERRA ENPLANTA LTDA., CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1- Não se adequando a pretensão do autor ao rito da ação de exigir contas, não há interesse de agir, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da petição inicial. 2- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos artigos 22, inciso IX, 54, ambos da Lei 8.245/1991; 550 e 551, estes do Código de Processo Civil, defendendo a existência de interesse de agir. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22, inciso IX, 54, ambos da Lei 8.245/1991; 550 e 551, estes do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em afastar o interesse de agir da autora, ora recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1883589/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/08/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010